Tribunal: TJDFT
Processo: 0707999-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ÍNFIMA LESIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS BENS. RECURSO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do “Habeas Corpus” n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: “a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que, em se tratando de vítima pessoa jurídica e a depender das circunstâncias do delito, é possível reconhecer a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem subtraído for inferior a 20% (vinte) do salário-mínimo.
3. Na hipótese dos autos, evidenciado que a tentativa de furto recaiu sobre bens que não ultrapassaram o valor de 20% (vinte por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, consistentes em 2 (duas) peças de queijo muçarela e 2 (dois) sabonetes, os quais foram restituídos ao supermercado vítima, que, por sua vez, se trata de estabelecimento com relevante capacidade financeira, além disso, o crime anterior praticado pelo réu ocorreu há aproximadamente 5 (cinco) anos do fato em julgamento, e que o acusado é pessoa em evidente situação de vulnerabilidade social, constata-se hipótese em que a aplicação do princípio da insignificância se mostra imperiosa.
4. Recurso provido.